Tribunal: STF
Processo: RE 86547
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- Só se considera testamento o ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com a lei, dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para depois de sua morte, art. 1.626 do CC. 
A ratificação de anterior instrumento particular de disposição de bens, no testamento, que enseja dúvidas sobre a real vontade da testadora, e que desatende as formalidades legais, não legitima a sua observância. 
Dissídio jurisprudencial não comprovado. RE não conhecido.